Tribunal: TJMT
Processo: 1042056-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042056-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), VINICIUS CORREA CANDIDO SOBRAL - CPF: 053.053.951-94 (AGRAVANTE), CASSIANO CANDIDO SOBRAL NETO - CPF: 065.678.931-09 (AGRAVANTE), ACACIA LIVIA SOBRAL - CPF: 428.053.091-20 (AGRAVADO), ADALBERTO BENEDITO SOBRAL - CPF: 571.804.661-15 (AGRAVADO), EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 049.892.551-00 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Rol de testemunhas sob sigilo e indeferimento de prova por intempestividade. Violação à paridade de armas e à publicidade. Busca da verdade real. Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, indeferiu a oitiva das testemunhas dos autores por intempestividade do rol, enquanto validou o rol de testemunhas dos réus apresentado sob sigilo, determinando o levantamento deste apenas em momento posterior. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, violação ao princípio da publicidade e quebra da isonomia processual.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de rol de testemunhas sob sigilo, sem justificativa legal, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório; e (
ii
) saber se a intempestividade do rol de testemunhas deve prevalecer sobre os princípios da verdade real e da paridade de armas em demandas possessórias complexas.

III. Razões de decidir

3.
A sistemática processual civil brasileira, regida pelo princípio da publicidade (art. 5o, LX, CF e art. 11, CPC), veda o sigilo injustificado de atos processuais, sendo o depósito do rol de testemunhas um ato de natureza pública para permitir o exercício do direito de contradita (art. 457, §1o, CPC).

4. A validação de prova testemunhal oculta em detrimento do indeferimento da prova da parte adversa rompe com a isonomia substancial e com o dever de consulta e cooperação, configurando elemento surpresa vedado pelo art. 10 do CPC.

5. Em ações possessórias, o formalismo temporal para a apresentação do rol deve ser mitigado pelo dever-poder do magistrado de buscar a verdade real (art. 370, CPC), especialmente quando a prova oral é indispensável para a elucidação da dinâmica dos fatos e da cronologia da posse.

6. A manutenção da decisão agravada geraria assimetria probatória intolerável, transformando o processo em um monólogo, o que impõe a reforma para garantir a paridade de armas e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de rol de testemunhas sob sigilo carece de amparo legal e viola o princípio do contraditório e da publicidade, impedindo o exercício regular da contradita. 2. A intempestividade na apresentação do rol de testemunhas não deve obstar a produção da prova quando esta for essencial à busca da verdade real e à garantia da paridade de armas entre os litigantes."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LX; CPC/2015,
arts
. 6o, 10, 11, 357, § 4o, 370 e 457, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJMT, RAC 0001540-57.2001.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMG, AI 10000210599536001,
Rela
. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS CORREA CANDIDO SOBRAL e CASSIANO CANDIDO SOBRAL NETO, contra a r. decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar sob o n. 1040532-10.2023.8.11.0002, ajuizada pelos agravantes contra ACÁCIA LIVIA SOBRAL e ADALBERTO BENEDITO SOBRAL,
declarou a
intempestividade do rol de testemunhas dos Agravantes, indeferindo sua oitiva, e, quanto aos Agravados, apenas determinou a retirada do sigilo do rol de testemunhas e redesignou a audiência de instrução e julgamento para 03/12/2025 para ouvir as demais provas, incluindo as testemunhas dos Agravados.

Os agravantes sustentam

que a decisão agravada merece reforma por configurar cerceamento de defesa e quebra da
isonomia,
ao validar a apresentação do rol de testemunhas da parte contrária feito sob sigilo
, impedindo o conhecimento prévio pela parte contrária
.

Sustentam que o sigilo unilateral fere o princípio da publicidade e o
contraditório,
pois o ato de arrolar testemunhas tem natureza
receptícia
, e o rol "escondido" equivale à sua não apresentação válida no prazo.

Defendem que a decisão estabeleceu um flagrante desequilíbrio processual, sendo rigorosa ao indeferir a prova dos agravantes por intempestividade e leniente ao aceitar a prova dos agravados que foi ocultada.

Asseveram que a ocultação do rol impediu o exercício das faculdades processuais dos agravantes, como a contradita das testemunhas, configurando surpresa processual, vedada pelo
CPC,
e operando a preclusão consumativa do direito de produzir a prova testemunhal para os agravados.

Finalmente, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo, pois o
“
fumus boni iuris
”
se configura pela violação à paridade de armas e à publicidade, e o periculum in mora decorre da iminência da realização da audiência (marcada para 03/12/
2025)
, que, se realizada com a prova viciada, contaminará a convicção do julgador e acarretará o risco de anulação futura, com retrabalho e aumento de custos.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a realização da audiência de instrução e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão, permitindo a produção da prova testemunhal dos agravantes e indeferindo a dos agravados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, obstar a realização da audiência de instrução designada para 03/12/2025, até o julgamento final deste agravo de instrumento (Id. 332475357).

Os agravados apresentaram contrarrazões,
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pois a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

“
Ab
initio”, impõe-se a análise do cabimento do presente recurso. Conquanto a decisão que versa sobre a produção de provas não esteja textualmente elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a hipótese vertente
subsume-se
perfeitamente à tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

A urgência decorre da evidente inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação. Realizar uma audiência de instrução e julgamento com base em um cenário de cerceamento de defesa e desequilíbrio processual geraria uma nulidade de tamanha magnitude que tornaria todo ato procedimental subsequente
inócuo
, em flagrante ofensa aos princípios da economia e da celeridade processual. Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

A controvérsia jurídica
gira
em torno de dois pontos nodais: a declaração de intempestividade do rol de testemunhas dos Agravantes e a aceitação de rol apresentado sob sigilo pelos Agravados.

O processo civil contemporâneo, sob a égide do modelo cooperativo (art. 6o do CPC), não admite que o formalismo processual seja utilizado como estratagema para o aniquilamento do direito material ou para a criação de vantagens indevidas a uma das partes. Ao indeferir a prova testemunhal dos autores (Agravantes) sob o rigorismo da preclusão temporal, enquanto simultaneamente valida o rol dos réus (Agravados) — que foi ocultado pelo manto do sigilo injustificado —, o juízo de origem rompeu com a com a Isonomia Processual Substancial e com o Princípio da Comunhão das Provas.

A igualdade processual não é meramente formal; é substancial. Permitir que apenas um dos polos da lide produza prova oral, especialmente quando a outra parte foi impedida de fiscalizar a formação dessa prova devido ao sigilo, transmuda o processo em um monólogo probatório, violando o princípio do contraditório.

É imperativo destacar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra pétrea, a publicidade dos atos processuais (Art. 5o, LX, CF e Art. 11 do CPC). O sigilo é exceção excepcionalíssima, reservada a situações que envolvam a intimidade, o interesse social ou segredo de Estado, o que não se verifica no caso de uma ação de interdito proibitório.

A apresentação de rol de testemunhas sob sigilo carece de amparo legal e configura o que a doutrina denomina "elemento surpresa", expressamente vedado pelo art. 10 do CPC. A “
ratio
legis” da exigência de depósito prévio do rol (art. 357, §4o, CPC) é justamente permitir que a parte adversa tome conhecimento de quem irá depor, possibilitando o exercício do direito de contradita (art. 457, §1o, CPC).

Se o rol é sigiloso, os Agravantes veem-se impossibilitados de investigar eventuais causas de impedimento ou suspeição das testemunhas, o que torna o contraditório meramente ilusório. Conforme bem sedimentado pela jurisprudência pátria, o pedido de sigilo do rol de testemunhas não encontra amparo na Legislação Processual Civil Brasileira, uma vez que a transparência é o pressuposto da validade da prova
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - JUNTADA DE PROVA DE MÍDIA - ARTIGO 1.015 DO CPC - NÃO CABIMENTO DO RECURSO - SIGILO DO ROL DE TESTEMUNHAS - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA NA ANÁLISE - POSSÍVEL INUTILIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - O colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.704 .520 fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC pode ser mitigado em casos em que a espera para análise da questão em sede de recurso de apelação possa tornar inútil o julgamento - O pedido de juntada de prova de mídia não se apresenta urgente e sequer há a possibilidade de tornar-se inócua a prestação jurisdicional quando do recurso de apelação, ao passo que o pedido de decretação de sigilo do rol de testemunhas mostra-se questão que pode se tornar inútil quando do julgamento da apelação - O pedido de sigilo do rol de testemunhas não encontra amparo na Legislação Processual Civil Brasileira, ao contrário, verifica-se que o rol de testemunhas, deve ser de conhecimento da outra parte, vez que esta poderá impugnar a testemunha, se for suspeita ou impedida - Ademais, a agravante não demonstrou elementos probatórios capazes de justificar que as testemunhas poderiam, de fato, sofrer qualquer tipo de coação. (TJ-MG - AI: 10000210599536001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Ainda que se sustente o argumento da intempestividade do rol apresentado pelos Agravantes, é cediço que o processo civil moderno não se compadece com o formalismo exacerbado que conduz ao cerceamento do direito à prova. O magistrado, na qualidade de destinatário final e soberano da prova (art. 370 do CPC), tem o dever-poder de determinar as diligências necessárias à instrução do feito, pautando-se pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e pela Busca da Verdade Real.

Em demandas de natureza possessória — marcadas por uma carga fática densa e, por vezes, complexa —, a oitiva de testemunhas revela-se, amiúde, como o único meio capaz de elucidar a cronologia da posse e a ocorrência de eventuais atos de turbação ou esbulho. Nesse cenário, o rigor temporal para o arrolamento deve ceder espaço à necessidade premente de instruir o processo de forma robusta e justa, especialmente quando a preclusão meramente formal implicaria em um julgamento cego à realidade dos fatos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado de contornos análogos ao presente caso, assentou a compreensão de que a intempestividade do rol não deve obstar a colheita do depoimento se este for essencial ao deslinde da causa. É o que se extrai do lapidar entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado:

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR CONSIDERÁ-LO PRECLUSO, BEM COMO O ROL DE TESTEMUNHAS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO –
PRINCÍPIO
DA VERDADE FORMAL – SENTENÇA REFORMADA EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I - O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real. Assim, resta imprescindível a realização da oitiva de testemunhas. II – Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos
complexos.
A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001540-57.2001 .8.11.0005, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).
III – Da mesma forma, preclusão da falta de depósito do rol de testemunhas, tem
início
com designação da data da audiência. IV – Por outro lado, quanto ao pedido para apresentação de quesitos suplementares da
perícia
técnica, verifico que diferentemente do indeferimento da oitiva testemunhal, o Juiz de piso consentiu na realização da
perícia
técnica. V - Assim, a prova foi produzida, e havendo discordância com relação ao laudo pericial, deveria a parte ter sido apontada sua insatisfação tempestivamente. VI – Dessa forma, sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput, e 477, § 3o, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10203877020228110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

Extrai-se da “
ratio

decidendi
”
mencionada que o Poder Judiciário não pode se fechar à prova necessária sob o simples manto da marcha processual. No caso vertente, a assimetria gerada pela decisão ora agravada — que impede a prova de uma parte sob pretexto de prazo, enquanto mantém sob sigilo a da outra — configura não apenas um erro de procedimento (
error
in procedendo), mas uma afronta à própria finalidade da jurisdição, que é a entrega da justiça pautada na realidade fática.

Portanto, a redesignação do ato, sanando qualquer prejuízo ao contraditório, é o caminho que melhor se coaduna com a Isonomia Processual Substancial
e com o dever de cooperação que rege o Direito Adjetivo Civil contemporâneo.

Ante o exposto, voto pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para:

a)
Reformar
a decisão agravada, determinando o levantamento definitivo de qualquer sigilo sobre o rol de testemunhas apresentado pelos Agravados;

b) Admitir, em homenagem ao princípio da verdade real e da paridade de armas, o rol de testemunhas apresentado pelos Agravantes, garantindo-lhes o direito à produção da prova oral;

c) Determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento, com a antecedência necessária para que ambas as partes possam exercer, plenamente e sem surpresas, o direito de defesa e a eventual contradita das testemunhas arroladas pela parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026